Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP 1.978629/RJ. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.169. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de a parte a parte agravada eventualmente não ter suscitado discussão sobre a necessidade de liquidação prévia não enseja em preclusão do tema. Afinal, a propositura de execução individual direta, sem a prévia liquidação do julgado coletivo, acaso seja necessária, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública.

2. Ao determinar a suspensão de processos que versem sobre o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o STJ não autorizou o prosseguimento quanto às demais discussões eventualmente envolvidas na lide.

3. No julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Desse modo, o caso em questão trata exatamente do assunto objeto de debate naquele tema.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.